Tribunal: STF
Processo: Rcl 49592
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJMS), nos autos do Processo nº 0818743-15.2019.8.12.0110, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).
    A parte reclamante narra que foi demandado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande, em ação cujo objetivo da parte autora seria a obtenção do medicamento “Xeljanz® (Citrato de Tofacitinibe 5mg) para o tratamento de sua patologia (artrite reumatóide)”. 
    O pedido foi acolhido em sentença, responsabilizando o Estado do Mato Grosso do Sul pelo fornecimento do fármaco ao afastar o pedido formulado pelo reclamante de inclusão da União, sob o argumento de que
    “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos.”.
    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 RG.
    Defende que o Estado do Mato Grosso do Sul não possui responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Citrato de Tofacitinibe 5mg (Xeljanz), o qual seria de “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde - União, competindo também a ele sua aquisição centralizada”.
    Destaca, assim, que a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado proferido no Processo nº 0818743-15.2019.8.12.0110.
    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para
    “cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.”
    É o relatório. Decido.
    O Estado do Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).
    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).
    A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamento fornecido pelo SUS no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica CEAF, compete à União o financiamento do fármaco, razão pela qual deveria a autoridade reclamada ter reconhecido sua incompetência para julgar a causa e enviado os autos para a Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma.
    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:
    “[...]
    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;
    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;
    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)
    Especificamente no caso dos autos, tem-se ordem de fornecimento de medicamento a paciente em tratamento de artrite reumatóide.
    No que se refere ao medicamento Tofacitinibe 5mg, verifica-se que a incorporação ao Sistema Único de Saúde se deu por meio de portaria do Ministério da Saúde (Portaria nº 8, de 1º de fevereiro de 2017), tratando-sede medicamento inserido no Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento de doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF (https://antigo.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf).
    Depreende-se, portanto, dos normativos do SUS, que a responsabilidade administrativa pela aquisição do referido medicamento é da União, ao passo em que a dispersão é feita pelo Estado que recebe do ente federal o medicamento conforme programação prévia.
     É de se observar, ainda, que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.
    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado.
    Há, portanto, plausibilidade no alegado equívoco do TJMS na concretização da tese firmada pelo STF no Tema 793 da sistemática da repercussão geral ao recusar o deslocamento dos autos à Justiça Federal para fins de viabilizar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que suspender o trâmite do Processo nº 0818743-15.2019.8.12.0110, mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual (CPC, art. 64, § 4º).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).
    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente